Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Esclareça a Agravante acerca da distribuição deste agravo perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considerando-se que a decisão impugnada foi prolatada nos autos n. 1043850-72.2021.4.01.3400, que tramita perante a Justiça Federal, conforme ID Num. 27304446. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator